Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ÍNDICE APLICÁVEL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOR DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDO NA SENTENÇA COLETIVA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECONHECIMENTO. ART. 3o DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido direito a auxílio-alimentação, aplicável a TR como fator de correção monetária, uma vez que inadmissível a aplicação retroativa do julgado do STF no RE 870.947. Impossibilidade jurídica, por necessário respeito ao instituto da preclusão, de ser alterado o conteúdo da deliberação deste Tribunal de Justiça, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária do débito em cobrança executiva. Entendimento que respeita orientação firmada pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria deliberação do e. STF em repercussão geral.
2. Não tem aplicação, portanto, o IPCA-E ao caso concreto, porquanto em fase de cumprimento de sentença não podem ser alterados os critérios de atualização do cálculo da dívida, mesmo porque conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, '(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
3. Ademais, não fragiliza dita compreensão o fato de ter transitado em julgado a sentença exequenda após o julgamento da repercussão geral pelo STF, visto que preclusa a questão quanto à incidência da TR como índice de correção monetária para atualização do débito.
4. Por força da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/2011, a contar da data de sua entrada em vigor, 9/12/2021, deve ser computada a taxa Selic para cálculo de atualização monetária da dívida até aquela data (9/12/21) apurada.
5. Recurso conhecido e provido.